Tribunal: TJMT
Processo: 0003534-60.2011.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003534-60.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TAIGOR FELIPE ANDRE VICENTIN - CPF: 010.128.301-60 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA JOSE ALVES DA SILVA - CPF: 486.623.641-87 (EMBARGADO), ANA LUCIA SOARES BENARROSH - CPF: 457.453.582-20 (EMBARGANTE), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), UERLEI MAGALHAES DE MORAIS - CPF: 643.889.642-04 (ADVOGADO), ANA KAROLINA GONCALVES AIDAR - CPF: 670.742.862-49 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGANTE), ALVINO FERNANDES DO CARMO NETO - CPF: 030.895.161-10 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA JOSE ALVES DA SILVA - CPF: 486.623.641-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), TAIGOR FELIPE ANDRE VICENTIN - CPF: 010.128.301-60 (EMBARGANTE), ANA LUCIA SOARES BENARROSH - CPF: 457.453.582-20 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS OPOSTOS POR ANA LÚCIA SOARES BENARROSH E REJEITOU OS DA SEGURADORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CARRO E MOTOCICLETA QUE CAUSOU A MORTE DA MÃE DO AUTOR – PENSÃO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA – BENEFÍCIO DA AJG PLEITEADO PELA REQUERIDA NO APELO – PEDIDO INDEFERIDO – LIMITES DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PREVISTOS NA APÓLICE – PENSIONAMENTO POR MORTE – INDENIZAÇÃO EXTRAÍDA DA COBERTURA POR DANOS MATERIAIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DO LIMITE PREVISTO EXPRESSAMENTE NA APÓLICE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE PARTE DO VALOR INDENIZATÓRIO FOI PAGO EM OUTROS AUTOS – OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AO PEDIDO DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR PREVISTO NA APÓLICE – EMBARGOS DA SEGURADORA REJEITADOS – EMBARGOS DE ANA LÚCIA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Cabível o provimento dos embargos de declaração para suprir omissão do acórdão que deixa de determinar a atualização

do teto indenizatório previsto na apólice para cobertura de danos morais. 2.

“A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado”
(STJ. 3ª Turma. AgRg no REsp 1328730/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/06/2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
0003534-60.2011.8.11.0041
(interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob o mesmo número) CLASSE 1986 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ANA LUCIA SOARES BENARROSH e pela ITAU SEGUROS S/A contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT (cf. Id. n. 94900983), que, nos autos do Recurso de Apelação n. 0003534-60.2011.8.11.0041, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto por Ana Lúcia, e deu parcial provimento ao recurso interposto pela Seguradora, apenas para determinar que o valor a ser pago pela Seguradora a título de indenização por danos morais seja limitado ao valor de R$ 1.000,00 previsto expressamente na apólice do seguro, mantendo os demais termos da sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT nos autos da ação de
“Indenização por Danos Morais e Materiais”
(Proc. nº 0003534-60.2011.8.11.0041), ajuizada por TAIGOR FELIPE ANDRE VICENTIN, contra Ana Lúcia.

A Seguradora alega que o acórdão é omisso,
“vez que mesmo comprovado a
utilização parcial da cobertura de IS/Danos Materiais e o esgotamento da IS/Danos Corporais,
bem como suscitado em contestação e no recurso aviado, o e. TJMT deixou de analisar a situação apresentada através dos argumentos supramencionados”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para sanar o vício apontado

(cf. Id. n. 96169965).

A embargante Ana Lúcia alega que o acórdão incorre em omissão ao afirmar que não existe nos autos a comprovação do pagamento da importância de R$ 18.750,00 ao embargado, porque constam das folhas 245 e seguintes os comprovantes de pagamento da indenização de R$ 75.000,00 realizados pelo denunciado Banco Itaú a título de danos materiais nos autos da ação indenizatória (Proc. n. 0007638-37.2010.322.010) ajuizada por Wilson Nogueira, o companheiro da falecida, que tramitou na comarca de 3ª Vara de Família da Comarca de Porto Velho/RO, dos quais, R$ 35.000,00 foram levantados em favor do autor, e a outra metade foi depositada na data de 21/07/2011 nos autos do inventário, em favor dos dois filhos da falecida, entre eles, o embargado.

Alega, ainda, que o acórdão se omitiu quanto à necessária atualização do valor previsto na apólice para danos morais, afinal, a apólice deve refletir o valor contratado atualizado.

Por fim, diz que houve omissão quanto às provas que a embargante juntou nos autos para comprovar a sua hipossuficiência financeira.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que os vícios sejam sanados,
“para reconhecer a omissão/contradição existente no acordão quanto a comprovação do pagamento da importância de R$ 18.750,00 ao Requerente/embargado ainda no ano de 2011 nos autos de inventário da sua genitora falecida; b) reconhecer a omissão quanto a análise da condenação da seguradora a atualizar os valores referentes a apólice, nos termos da
súmula 632 do STJ
; c) reconhecer a contradição quanto análise do pedido de justiça gratuita, na medida em que aduz inexistir comprovante da hipossuficiência nos autos, ignorando o holerite de fls. 386 e seguintes dos autos”;
(cf. Id. n. 96178958).

O autor e a Seguradora apresentaram contrarrazões, ambos combatendo as razões recursais dos recursos adversários (cf. Id n. 86131471 e 97575970).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou ação de
“Indenização de Danos Morais e Materiais”
contra Ana Lúcia Soares Benarrosch, narrando que, no dia

10.06.2010, trafegava em via preferencial sentado na garupa da motocicleta pilotada pela sua mãe, quando então foram surpreendidos pelo veículo da requerida, que invadiu abruptamente a pista e colidiu com a motocicleta, causando-lhe escoriações, avarias no veículo e a morte de sua mãe Eliane André da Silva (cf. Id. n. 52627538).

A requerida apresentou contestação, sustentando, essencialmente, que o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima, e denunciou a lide à Seguradora Itaú Seguros (cf. Ids. n.

52630963 e

52630965 - pág. 6).

A parte autora apresentou impugnação à resposta (cf. Id. n. 52630981). Admitida a denunciação à lide, a seguradora denunciada foi citada e apresentou contestação (cf. Id. n. 52630992), tendo a parte autora apresentado impugnação (cf. Id. n. 52631035).

Após a audiência de instrução e julgamento, sobreveio a sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou o pedido procedente, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença, bem como ao pagamento de pensão mensal em favor de Taigor no importe de 0,43 do salário mínimo, “
vigente até que o infante complete a maioridade ou conclua curso superior, desde a data do fato que ensejou o pagamento, cujas parcelas vencidas devem ser pagas em parcela única”.
A sentença determinou que a parte requerida constitua comprovadamente capital financeiro para assegurar o cumprimento das prestações, indicando bens que serão inalienáveis enquanto durar a obrigação.

Quanto à denunciação da lide, a sentença determinou que a Itaú Seguros realize o pagamento da indenização por danos morais até o limite previsto na apólice para “danos corporais”, que é R$ 50.000,00, bem como do valor fixado a título de pensão até o limite previsto na Apólice para “danos materiais”, abatendo, dos valores, o valor da indenização que o autor já recebeu a título de seguro DPVAT. A sentença deixou de fixar honorários na denunciação da lide em razão da ausência de pretensão resistida (cf. Id. n. 52631071).

Contra a sentença, tanto Ana Lúcia, quanto a Seguradora interpuseram o recurso de apelação n. 0003534-60.2011.8.11.0041.

O recurso da requerida foi desprovido, e o da Seguradora foi parcialmente acolhido,

apenas para determinar que o valor a ser pago pela Seguradora a título de indenização por danos morais seja limitado ao valor de R$ 1.000,00 previsto expressamente na apólice do seguro.

Eis os fundamentos adotados no acórdão:

“(...)

O pedido de concessão do benefício da AJG, formulado pela apelante Ana Lúcia, não comporta acolhimento, pois, concedida à parte solicitante/apelante oportunidade para que ela apresentasse provas da alegada insuficiência econômica, nada foi trazido aos autos no interesse dessa demonstração.

Portanto, inexistindo nos autos prova mínima da alegada carência econômica, o benefício da AJG não pode ser concedido à parte solicitante.

Sobre a responsabilidade civil, o art. 186 do Código Civil prevê que “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

O autor juntou aos autos o laudo elaborado pelo Instituto de Criminalística do Departamento de Polícia Técnica e Cientifica, com a seguinte conclusão:

“Concluem os peritos signatários do presente laudo que a causa determinante da colisão acima aludida foi o comportamento do condutor do veículo Fiat Uno Mille Fire, cor prata, placa NDE 5998, que avançou no cruzamento acima referido, desrespeitando os catadiotrópicos e a placa regulamentadora de fluxo de tráfego PARE, vindo a colidir sua parte frontal e lateral direita contra a parte lateral da motocicleta, Honda CG 150, placa NBF 4628, de onde tudo mais foi mera decorrência (...)” (cf. Id. n.

52630952).

A apelante reinsiste em que o acidente foi causado exclusivamente por culpa da vítima, que, segundo diz, pilotava a moto sem habilitação e sem o capacete preso ao queixo, e, ademais, trafegava em velocidade superior aos 30 km-h permitido para o local.

Porém, conforme mencionado pela sentença, os fatos mencionados pela apelante, ainda que efetivamente comprovados, de modo algum excluem a responsabilidade do real agente causador do dano, quer dizer, não afastam ou neutralizam a causa essencial determinante da ocorrência do sinistro, e muito menos caracterizam culpa exclusiva da vítima; ora, o laudo técnico elaborado pelo Instituto de Criminalística constatou que o acidente ocorreu somente em razão da
invasão da via preferencial pelo veículo conduzido pela requerida
, e sendo assim a colisão fatalmente ocorreriam ainda que o piloto da motocicleta possuísse habilitação, ou estivesse trajando dois capacetes atados à jugular e trafegasse em qualquer velocidade (alta ou baixa).

O artigo 34 do CTB prevê que
“o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
”, e o art. 44 do CTB prevê que “
ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência
”, aspectos inobservados pela requerida.

(...)

Portanto, sendo incontroverso o dano, e comprovada a relação de causalidade entre a ocorrência do dano e a conduta da requerida, deve permanecer inalterada a sentença que reconheceu a responsabilidade civil da apelante Ana Lúcia.

Por fim, não comporta provimento o pedido de abatimento do valor de R$ 18.750,00, este que, segundo diz a requerida, já fora recebido “em decorrência da apólice da Recorrente junto ao denunciado Itaú Seguros”, pois não há qualquer esclarecimento a respeito disso, e nem menção anterior nos autos,
e não há interesse recursal quanto ao pedido de abatimento do valor recebido pelo autor a título de seguro DPVAT, já que a medida foi determinada pela sentença.

Quanto à necessidade de constituição de capital, o CPC prevê o seguinte:

Art. 533. Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão.

(...)

§ 5º Finda a obrigação de prestar alimentos, o juiz mandará liberar o capital, cessar o desconto em folha ou cancelar as garantias prestadas.

No mesmo sentido é
a Súmula n. 313 do STJ, que estabelece que,
“em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado”.

Portanto, não há reparos a serem feitos na sentença neste particular, que de resto apenas ordenou que se efetivasse medida imposta pela lei civil, até porque, embora a liberação do capital realmente deva ocorrer quando findar a obrigação de prestar alimentos, essa medida deve ser pleiteada, e provada na via adequada e posteriormente, se for o caso.

(...)

Por fim, no que diz respeito à denunciação da lide, eis o que foi definido pela sentença recorrida:

“(...)

É cediço a presença de relação consumerista nos contratos de seguro, devendo a interpretação das cláusulas contratuais ocorrer do modo mais favorável ao consumidor, com fito de equilibrar a relação contratual, devendo sempre ser interpretada a luz do princípio da boa-fé.

Da análise da apólice juntada às fls.146 verifica-se que o limite máximo para reparação por danos materiais é R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e corporais é R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), e de danos Morais R$ 1.000,00 (mil reais).

Não há como excluir a responsabilidade da denunciada ao pagamento da indenização por danos morais, eis que, o contrato deve ser interpretado da forma mais favorável ao segurado, até porque, havendo previsão contratual de reembolso dos prejuízos corporais, incluem-se entre eles também os morais.

Portanto, estende-se a denunciada a lide a condenação ao ressarcimento dos danos morais sofridos, nos limites da apólice contratada na cobertura por danos corporais esgotado o limite de indenização pelos danos morais, quando houver.

(...)

Destarte, a seguradora é responsável, devendo ressarcir o valor da indenização por dano moral e material (pensão), com os acréscimos legais, dentro dos limites contratados, devendo o dano moral ser abatido da quantia registrada na apólice como indenização por dano corporal em caso de esgotamento da quantia específica(...)”

Assim, quanto ao valor a ser pago pela Seguradora a título de pensão não há reparos a serem feitos, já que o pensionamento mensal está atrelado ao patrimônio material que o dependente recebia periodicamente da provedora, e iria, presumivelmente, receber se não fosse privado repentinamente pelo acidente, não estando circunscrito, portanto, à higidez física em si da vítima.

Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que a verba devida a título de pensão mensal deve ser computada como danos materiais.

(...)

Por outro lado, no que diz respeito a indenização por danos morais, a sentença está em desacordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, firmado no sentido de que, na hipótese em que

há previsão explícita e individualizada de cobertura por danos morais, a
indenização por danos corporais não abrange os de natureza moral, devendo ser respeitado o limite contratual específico
.

(...)

Por fim,
não há qualquer razão ou necessidade para o acolhimento do pedido da Seguradora de reconhecimento de parcial utilização da cobertura de “danos materiais a terceiros” para o pagamento do conserto da motocicleta da falecida, já que não há condenação nesse sentido
.

(...)”.

Como se vê, o acórdão apreciou o pedido de declaração de utilização parcial da cobertura para danos materiais a terceiros, mas o pedido foi indeferido, por não haver razão ou necessidade para o acolhimento do pedido, já que não há, na sentença, condenação nesse sentido. O acórdão também apreciou a questão da cobertura securitária por danos corporais, adotando a conclusão de que

a verba devida a título de pensão mensal deve ser computada como danos materiais, e não como danos corporais.

Não há, portanto, as omissões apontadas pela Seguradora.

Quanto ao recurso interposto por Ana Lúcia, não há falar em omissão quanto à analise dos documentos que, segundo a embargante afirma, mostram a sua hipossuficiência financeira, já que, como mencionado no acórdão, foi disponibilizado prazo para apresentar documentos que realmente comprovassem da alegada hipossuficiência, mas a embargante deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Ademais, extrai-se dos autos que o pedido foi formulado pela embargante no recurso de apelação, após já ter recolhido o preparo recursal do apelo, e todos os demais valores no decorrer do processo, de modo que eventual concessão do benefício só produziria efeitos posteriores; no caso, já tendo a embargante arcado com todas as despesas processuais até o momento, não há motivos para crer que, agora, no momento da condenação definitiva, ela se tornou hipossuficiente financeiramente, até porque, embora conste dos autos cópia de seu holerite referente ao mês de janeiro de 2019, mostrando que, na empresa Autentica Administradora de Imóvel, o seu salário é de R$ 1.759,35 (cf. Id. n. 52631091), não foram apresentadas cópias de seus extratos bancários, ou comprovante de declaração de imposto de renda atual, de modo que não há como considerar a embargante Ana Lúcia como hipossuficiente financeiramente.

Não convence a alegação de Ana Lúcia de que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que não existe nos autos comprovação de que já houve pagamento da importância de R$ 18.750,00 a título de danos materiais nos autos da ação ajuizada pelo companheiro da falecida (Proc. n. 0007638-37.2010.322.010), que tramitou na comarca de 3ª Vara de Família da Comarca de Porto Velho/RO, afinal,

na doutrina de Vicente Greco Filho,
“contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão”
(in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260), o que não ocorreu no caso.

Ademais, a cópia do alvará judicial n. 0123-2011 vinculada ao Id. n.

52631017 - pág. 1, e demais documentos acostados nas páginas seguintes, aos quais a embargante se refere para provar que houve pagamento a título de indenização por dano material em favor do autor, descrevem somente o pagamento de indenização por seguro obrigatório DPVAT, o qual a sentença já determinou o abatimento.

Em todo caso, só haveria falar em abatimento dos valores pagos a título de indenização por danos materiais, se essa indenização, que a embargante afirma já ter pago nos autos do Proc. n.

0007638-37.2010.322.010, tivesse sido paga a título de pensão mensal ao menor, já que esse foi o único tipo de dano material reconhecido na sentença proferida no presente processo, mas, como já dito, não há, nos autos, esclarecimento quanto à essa questão.

Por fim, quanto ao pedido de atualização do teto indenizatório previsto na apólice para cobertura de danos morais, o acórdão realmente incorreu em omissão, que deverá ser sanada.

No presente caso,
“
a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado”
(STJ. 3ª Turma. AgRg no REsp 1328730/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/06/2016.

No mesmo sentido é a Súmula n. 632 do STJ, que prevê que
“nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”.

Nesse sentido, ainda:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURADORA DENUNCIADA – LIDE SECUNDÁRIA - LIMITE DE COBERTURA CONFORME A APÓLICE – LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO SALDO RESIDUAL – OUTRA VÍTIMA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – COMPROVAÇÃO - APÓLICE DE SEGURO - CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DA MOEDA - DATA DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Possibilidade de descontar do capital segurado os valores já pagos em favor de outro envolvido no sinistro devidamente comprovada nos autos o pagamento administrativo. Dever de indenizar da seguradora nos limites da apólice. Capital seguradora que deve ser corrigido monetariamente desde a contratação. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - RAC n. 0011682-48.2009.8.11.0003, Relator SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 10/11/2021)

Diante do exposto,
rejeitos os embargos de declaração opostos pela Seguradora
, e
acolho parcialmente os embargos de declaração opostos por Ana Lúcia
, para sanar a omissão do acórdão, e determinar que, sobre o valor de indenização por dano moral previsto na apólice, incida correção monetária calculada desde a data da contratação do seguro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022